Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-12.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIELLE DAYANE RODRIGUES - CPF: 079.481.859-50 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS CONTESTADAS. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS
). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Preliminarmente, friso que a causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação por este juízo, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995). Diante disso, rejeito a preliminar.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
ARIELLE DAYANE RODRIGUES
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de uma fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 9.428,93 (nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos)
com vencimento em
30.05.2021
e devido a inclusão
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 8.228,32 (oito mil e duzentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos),
incluído em
10.02.2021
, que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual desconstituiu as faturas alusivas a recuperação de consumo e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.
A parte requerida apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente.

5.
Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

6.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

7.
A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2o). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento
, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3o)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

8.
Além disso, a Recorrente sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente realizado no medidor da Autora, a fim de se averiguar a suposta irregularidade.

9.
Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

10.
Ademais, a inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

11.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque inexistem negativações posteriores em nome da autora.

13.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.
Condeno a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022